Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702842-49.2024.8.07.0017 RECORRENTE: ANTONIA MAYSA ARAUJO LEITE, LUIS PAULO MENDES DE SOUSA RECORRIDO: MELHOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO ABERTO. ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ACESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Pede a parte recorrente reparação por danos materiais e morais pelo furto de sua motocicleta ocorrido no estacionamento da recorrida. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61492842). Não houve recolhimento de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 61492849). 3. Impugnação da gratuidade de justiça. Os contracheques e carteiras de trabalho juntados corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira, razão pela qual resta deferido o benefício. 4. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, uma vez que o recorrente, ao comparecer ao estabelecimento da empresa requerida, o fez na condição de promotor de vendas de outra empresa. Logo, inexistente relação de consumo no caso em questão. 5. Dispõe o art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Já o art. 186 do CC preceitua: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 6. No caso, ainda que se tenha por demonstrado que o autor estava no supermercado no dia do furto, restou evidenciado que o estacionamento é de livre acesso ao público em geral, sem vigilância, grades ou controle de circulação de veículos. Logo, não pode a recorrida ser responsabilizada por furto ocorrido em local externo à suas dependências. Em sentido semelhante já decidiu o STJ: "Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo." ((EREsp 1431606/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 02/05/2019). 7. Nesse sentido também é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1756085, 07028550920238070009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023; Acórdão 600752, 20120910048169ACJ, Relator(a): SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/6/2012, publicado no DJE: 4/7/2012. Pág.: 309; Acórdão 593401, 20110111696372ACJ, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/6/2012, publicado no DJE: 8/6/2012. Pág.: 205. 8. Sem ocorrência de ato ilícito não se acolhe o pedido de reparação por dano material e moral, devendo a sentença ser mantida. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1923493, 07028424920248070017, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante da gratuidade de justiça deferida aos recorrentes. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam “violação das normas constitucionais vigentes” e inobservância à sumula n. 130 do STJ. No entanto, divergir do entendimento demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal